Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000242-50.2023.8.11.0002
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE AMARAL NUNES DE SOUZA - CPF: 908.607.561-49 (SUSCITANTE), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (SUSCITADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Conflito Negativo de Competência n. 1000242-50.2023.8.11.0002

Suscitante:
Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Suscitado:
Juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta: 337

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO 89 DO FONAJE - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

Nos termos do Enunciado 89 do FONAJE,
“
A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis”
.

Inexistindo, portanto, qualquer causa que demonstre a competência do foro da Comarca de Várzea Grande, deve a presente demanda tramitar perante um dos Juizados Especiais Cíveis de Cuiabá, de acordo com o disposto no art. 4o, III, da Lei n. 9.099/95.

Conflito de competência não acolhido, reconhecendo-se a competência do Juízo do 3o Juizado Especial Cível para processar e julgar esta demanda.

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, a fim de se evitar eventual descumprimento da Súmula 33 do e. STJ, por entender que o juízo do Juizado
Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande deveria, antes de reconhecer de ofício a incompetência territorial daquela Comarca, intimar a parte ré para se manifestar acerca da propalada incompetência, nos termos do que prescreve o referido verbete sumular.

Informações prestadas por ambos os juízos nos ids. 156600726 e 157685185.

Parecer do Ministério Público no ID 168046698, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De acordo com o art. 4o da Lei n. 9.099/95:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Na presente hipótese, vê-se que a parte autora pretende por meio desta demanda a declaração de inexigibilidade da dívida no valor de R$ 116,02 (cento e dezesseis reais e dois centavos), bem como indenização por danos morais, por defender a ilegitimidade do apontamento creditício.

Observa-se, ainda, que a demandante apresentou comprovante de endereço indicando residir na Comarca de Cuiabá, conforme consta do documento anexo ao id. 156602074.

Assim, como não há outros elementos que possam demonstrar com veemência que outro foro é o competente para o processamento desta demanda, bem assim diante da regra de competência disposta no art. 4o da Lei n. 9.099/95, não se vislumbra a possibilidade de tramitação deste processo em outra Comarca senão a de Cuiabá, notadamente em razão da comprovação do domicílio da requerente.

Sobre o tema, tem-se que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis há a possibilidade de reconhecimento da incompetência territorial, de ofício, consoante previsão contida no Enunciado 89 do FONAJE.

Nesse sentido, há precedentes desta e. Turma Recursal, vide:
N.U 1000027-02.2021.8.11.9005 e N.U 8010005-45.2017.8.11.010, inclusive aquele de n.
1014237-38.2020.8.11.0002, julgado em 13/02/2023, de minha Relatoria.

Ademais, acrescenta-se que a parte demanda Oi S/A manifestou-se nos autos no id. 164183164 concordando com o declínio de competência realizado pelo juízo da Comarca de Várzea Grande por entender que o mesmo não possui competência para tanto, o que, via de regra, já supriria a exigência da Súmula 33 do STJ.

Desse modo, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, e também ao disposto no art. 4o, III, da Lei n. 9.099/95, é o caso de não acolher o conflito negativo de competência suscitado, determinando-se que a presente ação tramite perante o 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Pelo exposto,
julgo

im
procedente
o presente conflito negativo de competência, devendo cada processo proceder ao seu trâmite regular perante o juízo do 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá,
devendo a Secretaria providenciar a remessa deste feito ao referido juízo, após o trânsito em julgado deste acórdão.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023